Tribunal: TJSP
Processo: 1019438-62.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e Outras Avenças. Inadimplemento do devedor fiduciante, que culminou com a consequente consolidação da propriedade e posterior praceamento do imóvel dado em garantia, que restou adjudicado ao acervo patrimonial do credor fiduciário, ante a ausência de interessados na

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e Outras Avenças. Inadimplemento do devedor fiduciante, que culminou com a consequente consolidação da propriedade e posterior praceamento do imóvel dado em garantia, que restou adjudicado ao acervo patrimonial do credor fiduciário, ante a ausência de interessados na arrematação do bem. Superveniência de cessão de direitos creditórios sobre a suposta diferença entre o valor do imóvel em questão e o valor do débito que deu origem ao procedimento extrajudicial em favor da Empresa autora, que cobra tal saldo do credor fiduciário. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que insiste na improcedência da Ação, com pedido subsidiário de anulação da sentença por ausência de fundamentação. EXAME: nulidade não configurada. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença. Aplicação do artigo 489 do Código de Processo Civil. Incidência ao caso vertente dos dispositivos da Lei no 9.514/97 que encontra amparo tanto no contrato que serve de título ao negócio fiduciário quanto na possibilidade legal de contratação de alienação fiduciária entre particulares, sem vínculo com o Sistema de Financiamento Imobiliário. Quitação mútua e extinção da dívida prevista no artigo 27, §§5o e 6o, da Lei no 9.514/97, que somente faz sentido quando o valor obtido na venda do imóvel é inferior ao valor da dívida, já que não haveria nada a restituir. Situação não verificada nos autos, já que o credor optou por incorporar a integralidade do bem em seu patrimônio. Restituição da diferença entre o valor do imóvel dado em garantia e o valor atualizado da dívida que é devida, sob pena de enriquecimento sem causa do credor fiduciário em detrimento da demandante. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*